Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Estupro de vulnerável. Desclassificação para crime de importunação sexual.
1 - Ato lascivo diverso da conjunção carnal e atentatório à liberdade sexual de vítima, então com 9 anos de idade e enquanto essa dormia é crime de estupro de vulnerável, e não de importunação sexual.
2 – Irrelevante que a vítima não tenha oferecido resistência. A presunção de violência é absoluta.
3 -- Apelação não provida.